Tribunal: STF
Processo: HC 189872
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por julia Perosa Saigh Jurdi e outra em favor de Paulo Cesar de Oliveira Garrido, contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 602.816/SP. 
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não mais admitir o emprego do habeas corpus para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico, exatamente como ocorre no caso em exame. Dessa forma, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita.
    Da análise dos autos, ao menos num juízo perfunctório, não se vislumbra manifesta ilegalidade no acórdão impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência.
    Com efeito, a Corte de origem consignou (e-STJ fls. 268-271):
    [...]
    Conforme restou consignado por ocasião do despacho liminar, a r. decisão combatida, que converteu o flagrante em prisão preventiva, aponta a existência de prova da materialidade dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, punidos com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria (fls. 46/48).
    Nela, o juízo a quo fez menção ao fato de que os entorpecentes foram encontrados em poder do paciente já divididos em porções e em cenário que destoa do mero porte para uso próprio. Na sequência, teceu considerações sobre as repercussões do crime, em tese cometido, em Comarca especialmente pequena. 
    Nesse contexto, entendeu ser sua necessária segregação para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 
    De se notar que, na oportunidade, foram apreendidas 23 porções de crack, substância que ainda apresenta especial poder viciante. 
    Assim, a decisão está bem fundamentada e se baseou em dados concretos da conduta do paciente.
    No que tange a alegação de constrangimento ilegal, em face dos riscos da pandemia, não é caso de concessão da ordem pretendida.
    Lamentavelmente, a população mundial está passando por um momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo coronavírus, causador da doença chamada COVID-19.
    As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a falecer.
    Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa, temerosa com a situação do paciente preso.
    Todavia, em que pese o louvável esforço envidado pelas i. Advogadas, a pretensão não merece acolhida.
    [...]
    Também não se provou que atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus. 
    Por fim, nada em relação à eventual especial condição de saúde foi trazido, sendo certo que a Secretaria de Administração Penitenciária SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de visitantes aos detentos.
    Pelo exposto, não se verificando nos autos, constrangimento legal passível de correção via o presente Habeas Corpus denego a ordem.
    Da leitura de tais argumentos não exsurgem, portanto, os necessários traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno.
    É cediço que o deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, em razão da sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre in casu.
    Ante o exposto, indefere-se a liminar.” 
    No presente writ, as Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alegam, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Defendem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Mencionam a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62 do CNJ. Requerem, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘Da leitura de tais argumentos não exsurgem, portanto, os necessários traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno’. Além disso, ‘o juízo a quo fez menção ao fato de que os entorpecentes foram encontrados em poder do paciente já divididos em porções e em cenário que destoa do mero porte para uso próprio. Na sequência, teceu considerações sobre as repercussões do crime, em tese cometido, em Comarca especialmente pequena. Nesse contexto, entendeu ser sua necessária segregação para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ademais, “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020).
    Na hipótese, não alegado ou comprovado que o paciente se enquadra em grupo de risco do novo coronavírus. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora